Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748953-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por ela proposta (proc. n. 0719224-11.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado, voltado à entrega de portfólio e avaliação da recorrente em disciplina cursada. Em síntese, a agravante argumenta que seu pedido foi analisado com base na decisão proferida, no AI n. 0743256-43.2024.8.07.0000, mas que os pedidos remanescentes foram indeferidos sem fundamentação adequada. Alega ter entregado o portfólio original para digitalização em gráfica terceirizada indicada pela instituição, mas foi surpreendida com reprovação sob alegação de não entrega. Sustenta que há prova inequívoca da entrega e do pagamento da taxa de digitalização, sendo irrazoável exigir prova adicional, já que o original está com a agravada. Destaca o risco de prejuízo acadêmico, pois está matriculada no 8o semestre e pode ser obrigada a cursar novamente uma única disciplina. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada a matricule provisoriamente na disciplina de estágio, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado. Alternativamente, requer seja dispensada da necessidade de aprovação na disciplina de Estágio Curricular I (Enfermagem), para fins de colação de grau/formatura, matrícula e continuidade nas disciplinas do semestre. Requer, ainda, seja determinado que a agravada junte aos autos o portfólio digitalizado e disponibilize a via física para retirada, bem como seja ordenada a que avalie a disciplina com base no portfólio entregue. Ausente o preparo, em razão da gratuidade concedida à agravante na origem. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 66745812). Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso (ID. 67583309). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 19/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID. 226495746 – processo n. 0719224-11.2024.8.07.0020). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)